Tribunal: STF
Processo: HC 204272
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Marcio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 654.076/SC.
    Os impetrantes alegam que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n 11.343/2006 (tráfico de drogas).
    Nesse contexto, sustentam a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Apontam não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Dizem tratar-se de paciente com deficiência, dependente de cuidados especiais não ofertados pelo estabelecimento prisional, bem como integrante de grupo de risco para a Covid-19. Nesse sentido, asseveram:
    “O paciente é tetraplégico, possui incontinência urinária, e dificuldade respiratória, devido ao comprometimento muscular torácico resta implícito, que diante de tantas doenças, devidamente comprovadas, possui sistema imunológico fraco, o que o coloca no grupo de risco para contaminação da Covid-19. 
    Resta claro e comprovado, mediado os laudos em anexo, que o estabelecimento prisional não dispõe de estrutura adequada para oferecer tratamento ao paciente. 
    Conforme relatado pela unidade prisional, o paciente não está recebendo os cuidados básicos em relação a higiene e alimentação, além do lugar ser insalubre, o que compromete o agravamento de sua situação, restando demostrado o risco real”. 
    Aludem às disposições da Resolução nº 62/2020 e ao decidido na ADPF n. 347, afirmando viável a prisão domiciliar.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída pela domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do HC nº 654.076/SC.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que, como referido no ato decisório do STJ, a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou o risco de reiteração delitiva:
    “Nos trechos transcritos, verifica-se que o paciente já foi beneficiado em outras ocasiões pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. No entanto, tais situações, bem como sua condição de saúde, não foram suficientes para impedir que o paciente continuasse a cometer delitos. Cabe ressaltar que, na ocasião da prisão em flagrante, ocorrida em 12/2/2021, o paciente utilizava uma tornozeleira eletrônica. 
    Conforme consignou o juízo de origem - como se pode ver, ao que tudo indica, a enfermidade do acusado, tão somente, o impede de permanecer recolhido na unidade prisional, todavia não o inibe de praticar novos crimes, tais como o presente e os acima mencionados. 
    Da mesma forma, o uso de tornozeleira em nada obsta o acusado de praticar novos crimes, uma vez que ele portava o dispositivo de monitoramento ao praticar a conduta mencionada na denúncia oferecida nestes autos (e-STJ fl. 96)”(Doc.16).
    Como visto, mesmo beneficiado com medida cautelar diversa da prisão, o paciente voltou a delinquir.
    É firme o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Quanto à suposta ausência de tratamento adequado à situação física do paciente, o Relator no STJ consignou:
    “Ademais, conforme informação prestada pelo juízo local, está sendo providenciada a transferência do paciente para unidade prisional com cela adaptada (eSTJ fl. 189): 
    “De acordo com a decisão de evento 58, determinei ao Gerente do Presídio local e ao Departamento de Administração Prisional - DEAP - que a transferência do paciente para unidade prisional com cela adaptada fosse agilizada. Os ofícios foram expedidos e encaminhados às entidades (eventos 70 a 73) e a transferência do paciente está sendo providenciada, embora, até o momento, não tenha sido efetivada. Ademais, informo que os autos encontram-se conclusos para sentença”. 
    Nesse contexto, não surge flagrante ilegalidade a autorizar o acolhimento da pretensão veiculada nesta impetração.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente